Tribunal: TCU
Processo: 032.022/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem como objeto a contratação de serviços de consultoria para adequação à Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc), no Estado do Mato Grosso do Sul, contra o Acórdão 66/2024-TCU-Plenário , relator E. Ministro Antônio Anastasia, que determinou a adoção de providências para anular os atos praticados na fase externa do Pregão Eletrônico 23/PE-029 e o contrato dele decorrente, cujo objeto era a contratação de serviços de consultoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso, por não preencher os requisitos atinentes à espécie; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.